Tribunal: TJES
Processo: 0005293-79.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005293-79.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: WANDERLEY GAVA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÕES
. OMISSÃO
PARCIALMENTE
CONFIGURADA
. VÍCIO SANADO.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, o acórdão vergastado foi omisso quanto à tese de que a diferença salarial deveria ser calculada na classe/referência 1 do cargo de Investigador de Polícia, bem como quanto à necessidade de ressalvar que o embargado não fará jus ao ressarcimento de valores decorrente do desvio de função no período de férias e outros afastamentos.

3)
A alegação, contudo, não merece prosperar, eis que contraria entendimento consolidado pelo c. STJ de que

“
o servidor tem direito
à
s diferenças
vencimentais
decorrentes do exercício desviado,
restando assegurada a percepção dos valores correspondentes aos padrões que, por força da progressão funcional, estaria enquadrado se fosse servidor daquela classe
" (STJ, REsp 1081391/AP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Dje: 20.10.2015).

4)
Igualmente não merece prosperar o argumento de que sejam excluídas do cálculo pecuniário de desvio de função todas as verbas de períodos que não representem o efetivo exercício da função diversa, como as férias e licença para tratamento de saúde, visto que as verbas relativas a tais períodos têm como base de cálculo justamente o valor recebido pelo servidor no período de atividade, o que, no caso do desvio de função, deve considerar a diferença remuneratória decorrente da prática ilegal constatada. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

5)
Lado outro, não há omissão em relação ao segundo ponto de irresignação da embargante, a qual aduz a impossibilidade de o Poder Judiciário alterar vencimentos do funcionalismo público ou enquadrar servidores em função diversa, sob pena de violar os princípios da reserva legal e da separação de poderes.

6)
A conclusão alcançada por esta c. Câmara fundamentou-se no entendimento de que embora não seja lícito ao Poder Judiciário determinar a equiparação de vencimentos ou realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública.

7)
A revisão do entendimento adotado na decisão objurgada encontra óbice no escopo dos embargos de declaração, eis que não se faculta ao embargante questionar os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz, porquanto é vedada a rediscussão do mérito recursal.

8
)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de

embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra o v. acórdão de id 8319941, que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em demanda proposta por
Wanderley Gava Júnior
.

O ente estatal embargante, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, sustenta que o acórdão foi omisso em relação à:
(i)
diferença salarial, que deve ser calculada na classe/referência 1 do cargo de Investigador de Polícia;
(ii)
impossibilidade de o Poder Judiciário alterar vencimentos do funcionalismo público ou enquadrar servidores em função diversa, sob pena de violar os princípios da reserva legal e separação de poderes;
(iii)
necessidade de ressalvar que o embargado não fará jus ao ressarcimento de valores decorrente do desvio de função no período de férias e outros afastamentos;
(iv)
sucumbência recíproca, diante do provimento parcial do recurso de apelação interposto (id 8507350).

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, repito, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão,
concluo que, de fato, o acórdão vergastado foi omisso
quanto às teses de que a diferença salarial deveria ser calculada na classe/referência 1 do cargo de Investigador de Polícia, bem como quanto à necessidade de ressalvar que o embargado não fará jus ao ressarcimento de valores decorrente do desvio de função no período de férias e outros afastamentos.

Neste particular, o embargante sustenta que o desvio de função daria direito ao servidor receber ao valor correspondente ao nível inicial da carreira do cargo cujas funções foram efetivamente devidas (investigador de polícia), porquanto não seria possível a progressão para cargo que não foi nomeado.

A alegação, contudo, não merece prosperar, eis que contraria entendimento consolidado pelo c. STJ de que “
o servidor tem direito
à
s diferenças
vencimentais
decorrentes do exercício desviado,
restando assegurada a percepção dos valores correspondentes aos padrões que, por força da progressão funcional, estaria enquadrado se fosse servidor daquela classe
" (STJ, REsp 1081391/AP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Dje: 20.10.2015).

Ademais, no que concerne o argumento de que sejam excluídas do cálculo pecuniário de desvio de função todas as verbas de períodos que não representem o efetivo exercício da função diversa, como as férias e licença para tratamento de saúde, verifico que igualmente não merecem prosperar, visto que as verbas relativas a tais períodos têm como base de cálculo justamente o valor recebido pelo servidor no período de atividade, o que, no caso do desvio de função, deve considerar a diferença remuneratória decorrente da prática ilegal constatada.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – DESVIO DE FUNÇÃO – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – ATIVIDADE PRIVATIVA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – DECRETO ESTADUAL – ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES – EQUIPARAÇÃO DAS ATIVIDADES – AGENTE E INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ILEGALIDADE – DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – MARCO FINAL DA INDENIZAÇÃO – ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 988/2021 – PARTE ILÍQUIDA CONSISTENTE NO PERÍODO ENTRE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E A PUBLICAÇÃO DA LEI 988/2021 – DESVIO DE FUNÇÃO A SER APURADO EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE. 1. Registra-se o entendimento consolidado dessa Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, embora a Lei Complementar Estadual nº. 4/1990 tenha estabelecido que as atribuições dos agentes de polícia se dariam mediante Decreto (art. 36), o Estado do Espírito Santo ultrapassou os limites do poder regulamentar ao atribuir aos agentes as mesmas funções dos investigadores de polícia, alterando as atribuições funcionais, o que revela a ilegalidade do Decreto Estadual nº. 3.729/2014 (AC 0023142-98.2019.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJe: 24.3.2023 e AC 024151402369, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 23.10.2019). 2. Esta Corte Estadual de forma reiterada tem reconhecido o desvio de função nas hipóteses de exercício de atividades privativas dos investigadores por agentes de polícia civil (AC 0023142-98.2019.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJe: 24.3.2023 e AC 006140062321, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 28.6.2021). 3. Ocorre desvio de função quando o funcionário público desempenha serviços não inerentes ao cargo que detém, sendo tal fato considerado ilícito por parte da Administração, que se locupleta indevidamente na medida em que remunera um servidor em desacordo com as funções desempenhadas (AC 0014575-84.2014.8.08.0014, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJe: 15.2.2018). 4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelado desde o ano de 2010 não exerce as atribuições ordinárias de seu cargo, consistente na segurança, vigilância e transporte de presos (Decreto 3.819/1995). 5. Constata-se o desvio de função do caso em análise diante dos depoimentos colhidos, aliado aos documentos apresentados (boletins, mandados de prisão e relatórios de investigação), os quais atestam que o agente de Polícia Civil exerceu funções que ultrapassam aquelas previstas pelo Decreto Estadual nº. 3.819-N/1995. 6.
Demonstrado que o servidor exerceu as atribuições do cargo de investigador de polícia civil, em desvio de função, o servidor tem direito às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, restando assegurada a percepção dos valores correspondentes aos padrões que, por força da progressão funcional, estaria enquadrado se fosse servidor daquela classe (STJ, REsp 1081391/AP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Dje: 20.10.2015).
7.
Esse Egrégio Sodalício possui pacífica jurisprudência no sentido de que uma vez comprovado o desvio de função, o autor possui o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato, com os reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º salário), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado (AC 014140141780, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 15.2.2018 e AC 0023142-98.2019.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJe: 24.3.2023).
[...] 13. Recurso desprovido e sentença confirmada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0038209-74.2017.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE OS CARGOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERCEPÇÃO APENAS DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VALORES QUE DEVEM INCIDIR SOBRE TODAS AS VANTAGENS DECORRENTES DO CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos do servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial, “o servidor tem direito às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, restando assegurada a percepção dos valores correspondentes aos padrões que, por força da progressão funcional, estaria enquadrado se fosse servidor daquela classe" (STJ, REsp 1081391/AP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Dje: 20.10.2015).
3.
Este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “as verbas relativas aos períodos de férias e demais afastamentos têm como base de cálculo justamente o valor recebido pelo servidor no período de atividade, o que, no caso do desvio de função, deve considerar a diferença remuneratória decorrente da prática ilegal constatada, motivo pelo qual não devem tais períodos serem descontados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 029190008093, Relator: DESA. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)
. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011244-64.2014.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2023).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43, STF. SÚMULA 378, STJ. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I – A alteração substancial perpetrada pelo Decreto 3729-R/2014, concernente às funções de Agente de Polícia Civil Estadual, não exime o Estado do pagamento das diferenças salariais caso se comprove cabalmente o desvio de função do servidor. II – Restando comprovado que o recorrido foi compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido, embora não seja lícito sua equiparação de vencimentos ou seu reenquadramento, é perfeitamente possível o pagamento indenizatório das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da Separação dos Poderes. III -
Comprovado o desvio de função, o autor possui o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato, com os reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º salário), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
IV - Por força da remessa necessária, fixou-se o termo final do pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função a saber a data de entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 988/2021 (DOES 14.12.2021). V – Apelação conhecida e não provida. Remessa conhecida. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0016134-07.2018.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/01/2024).

Lado outro, não há omissão em relação ao segundo ponto de irresignação do embargante, a qual aduz a impossibilidade de o Poder Judiciário alterar vencimentos do funcionalismo público ou enquadrar servidores em função diversa, sob pena de violar os princípios da reserva legal e da separação de poderes.

Isso porque, a conclusão alcançada por esta c. Câmara fundamentou-se no entendimento de que, embora não seja lícito ao Poder Judiciário determinar a equiparação de vencimentos ou realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública.

A propósito, transcrevo trecho do acórdão embargado: “
não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade ou à separação de poderes, pois,
não obstante seja impossível o reenquadramento do servidor, deve ser garantido seu direito à percepção da diferença remuneratória, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
2
”.

De toda sorte, certo é que a revisão deste entendimento encontra óbice no escopo dos embargos de declaração, eis que não se faculta ao embargante questionar os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz, porquanto é vedada a rediscussão do mérito recursal.

Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Destarte, no que tange os honorários recursais, haja vista que esta c. Quarta Câmara manteve incólume a sentença objurgada, alterando-a tão somente para fixar o termo final da condenação, verifico que o apelado, ora embargado, decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que o ente estatal deve responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, p. único, do CPC.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração para
lhe dar provimento parcial
,
sem efeitos infringentes
, de modo a tão somente sanar a omissão constante no acórdão hostilizado, mas preservar integralmente a sua conclusão, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
REsp 1689938/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 10/10/2017; RMS 27.831/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 27/09/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.